Tribunal: TJPA
Processo: 0009117-31.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009117-31.2017.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

APELADO: MANOEL BATISTA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.

RELATÓRIO

1 – RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual julguei deserto recurso de apelação ID 18400160.

Inconformado, o agravante alega que
a guia foi recolhida, tendo o relatório de conta anexado posteriormente, contudo, o pagamento foi realizado de forma tempestiva, sendo assim, desnecessário o recolhimento em dobro.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para tornar sem efeito a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida. Para tanto, inicialmente destaco que
no id. 20273293, foi determinado o recolhimento das custas recursais em dobro, ante a ausência do relatório de contas.

O Agravante, por sua vez, no id. 20534099, peticionou destacando que o preparo do recurso está comprovado no id. 18400162.

Dessa forma, foi proferida a decisão agravada, a qual estabelece:

“
(...)

À vista do exposto, julgo deserto o presente recurso, com base no art. 133, X, do RITJPA c/c art. 1.007 do CPC
.

(...)”
.

O recorrente foi intimado a realizar o recolhimento das custas recursais em dobro, porém permaneceu omisso quanto a essa determinação, alegando que o preparo identificado no id. 18400160 está devidamente regular.

Cabe à parte recorrente o dever de comprovar o preparo recursal, o que exige a juntada, nos autos, dos seguintes documentos: boleto bancário referente às custas, comprovante de seu pagamento e relatório de conta do processo.

Nesse sentido, destaco
o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. (grifei)

Nesse contexto, o relatório de conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária desta Corte, constitui documento indispensável para a comprovação do preparo. Esse relatório não apenas especifica os valores devidos, mas também vincula o número do processo e o boleto bancário ao cálculo realizado, sendo obrigatória sua juntada aos autos.

Nesta direção, este E. Tribunal Justiça já decidiu diversas vezes:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O banco agravante não comprovou adequadamente o preparo recursal, mesmo após determinação de recolhimento em dobro, limitando-se a juntar relatório de conta sem realizar o pagamento exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a simples juntada do relatório de conta, sem o recolhimento do preparo em dobro, atende aos requisitos para a regularidade do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento. A ausência de qualquer desses documentos, especialmente do recolhimento em dobro quando determinado, caracteriza a deserção (art. 1.007, § 4º, CPC).

4. O preparo é questão de ordem pública e sua ausência impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A comprovação do preparo recursal exige a apresentação do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento. A ausência de qualquer um destes implica a deserção do recurso."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º, e art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/05/2021
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814485-68.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015899-25.2017.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/03/2021)

A ausência de comprovação do preparo no momento devido, somada à inércia da parte recorrente em corrigir o vício, acarreta a deserção do recurso, conforme disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC. Este Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido de que a falta de preparo adequado, quando não regularizada, obsta o conhecimento do recurso.

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 05/02/2025